Tribunal: TJES
Processo: 0006455-71.2008.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006455-71.2008.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISAIAS BRAGANCA JUNIOR

APELADO: EMPRESA DE MINERACAO SANTA CLARA LTDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO. CHEQUE-CAUÇÃO. VINCULAÇÃO À RELAÇÃO CAUSAL. PROTESTO INDEVIDO. BOA-FÉ DO PORTADOR NÃO DEMONSTRADA COMO SUFICIENTE PARA AFASTAR O CONTEXTO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação anulatória de protesto c/c indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o cancelamento do protesto do cheque nº 855971, no valor de R$ 36.470,00, ao fundamento de que a cártula foi emitida como garantia de negócios realizados entre a emitente EMPRESA DE MINERAÇÃO SANTA CLARA LTDA. e AVN. O apelante sustenta a regular transferência do título por endosso, sua condição de terceiro de boa-fé, a existência de “termo de compromisso” lançado no verso do cheque e a alegada natureza de pagamento, e requer a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a apelação preenche o requisito da dialeticidade recursal, apesar da reiteração de argumentos já deduzidos; e (ii) estabelecer se o cheque protestado conservava aptidão cambial e exigibilidade suficientes para autorizar o protesto, ou se permanecia vinculado à relação subjacente entre a emitente e a beneficiária originária, como cheque-caução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera reiteração de argumentos anteriormente deduzidos não caracteriza, por si só, violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que as razões de apelação guardem pertinência mínima com os fundamentos da sentença e permitam compreender a insurgência recursal.

O conjunto probatório demonstra que os cheques nºs 855970 e 855971 foram emitidos como garantia dos negócios realizados entre Santa Clara e AVN, e não como títulos autônomos circulados para pagamento definitivo.

A proteção cambial conferida ao portador legítimo e ao terceiro de boa-fé pressupõe circulação regular e higidez do título, não incidindo de modo automático quando a prova evidencia a vinculação da cártula à relação causal subjacente.

A jurisprudência admite a investigação da causa debendi em hipóteses excepcionais, especialmente quando o cheque é emitido em garantia ou quando as circunstâncias do negócio revelam a inadequação da cobrança cambial desvinculada do negócio subjacente.

A alegada boa-fé subjetiva do portador não basta para afastar a conclusão probatória de que o cheque permaneceu atrelado à relação negocial entre a emitente e a beneficiária originária, sem autonomia suficiente para legitimar o protesto.

A anotação lançada no verso da cártula, no sentido de que o cheque não poderia ser sustado, não tem força para alterar a natureza jurídica do título apurada a partir da análise integrada da emissão, da planilha de parceria e da destinação efetiva dos cheques.

O pagamento ou substituição de outros cheques emitidos pela mesma devedora, em contextos distintos, não altera a qualificação jurídica específica do cheque nº 855971 nem afasta a prova de que ele foi emitido como garantia.

Os depoimentos invocados pelo apelante não desconstituem a valoração global da prova realizada na sentença, fundada no cotejo entre documentos, planilha negocial, cártulas e circunstâncias de emissão dos títulos.

A Lei do Cheque prestigia a circulação do título, mas não impede o controle jurisdicional da higidez do protesto quando demonstrado que a cártula, no caso concreto, não podia embasar cobrança cambial desvinculada da relação causal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A reiteração de argumentos já apresentados não impede o conhecimento da apelação quando houver impugnação minimamente apta a enfrentar os fundamentos da sentença.

2. O cheque emitido como garantia de obrigação futura e vinculado à relação causal não autoriza protesto cambial autônomo contra a emitente.

3. A proteção ao terceiro de boa-fé exige circulação regular e higidez do título, não prevalecendo quando o acervo probatório demonstra a natureza caucionária da cártula.

4. A declaração aposta no verso do cheque não afasta, por si só, a conclusão probatória de que o título foi emitido em garantia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DA PRELIMINAR RECURSAL: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A ora apelada suscita, em contrarrazões, a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, sob o fundamento de que o recorrente teria reproduzido argumentos já expendidos em outro feito, sem enfrentamento específico da sentença.

Em que pesem as alegações da apelada, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a mera reiteração de razões anteriormente deduzidas não conduz, por si só, ao não conhecimento da apelação. Exige-se,
nesse sentido
, que haja pertinência mínima entre as razões recursais e a fundamentação da sentença, de modo a permitir a compreensão da irresignação e a devolução da matéria ao Tribunal.

Nesse sentido, o STJ
assentou que a repetição de argumentos não configura, automaticamente, afronta ao princípio da dialeticidade, embora permaneça indispensável que a apelação exponha fundamentos capazes de, ao menos em tese, infirmar a decisão recorrida
(STJ - REsp: 1665741 RS 2017/0078347-4, Relator.: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 03/12/2019, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 05/12/2019)
.

No caso concreto, embora as razões recursais se apoiem largamente no que foi produzido na ação de cobrança apensa, é possível identificar a insurgência central do apelante contra o fundamento sentencial segundo o qual o cheque protestado era cheque-caução, sem autonomia cambial bastante para legitimar o protesto. Há, portanto, impugnação suficiente para o conhecimento do apelo, ainda que não para seu provimento.

Rejeito, pois, a preliminar
de ausência de dialeticidade recursal
.

VOTO (mérito recursal)

Nos termos do Relatório, trata-se de
A
pela
ção

C
íve
l
interpost
a

p
o
r

ISAÍAS BRAGANÇA JÚNIOR

contra a sentença
de

fls. 133/135
,
proferida pelo
Ju
í
z
o
de Direito
da 5ª Vara
Cível
de
Cachoeiro de Itapemirim
,

que
na Ação Anulatória de Protesto c/c Indenização ajuizada pela
EMPRESA DE MINERAÇÃO SANTA CLARA LTDA.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais apenas para determinar o cancelamento do protesto do cheque objeto da demanda. Assim, considerando a existência de sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais
pro rata
, e de honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 1.500,00, igualmente divididos e compensados, na forma dos arts. 21 e 20, §4º, ambos do CPC/73.

E
m suas razões de

fls. 138/154

o
ape
l
ante

su
stenta, em suma, que

(i)
o cheque nº 855971, no valor de R$ 36.470,00, teria sido regularmente transferido a ele, que o recebeu como terceiro de boa-fé, sem conhecimento aprofundado das tratativas internas entre Santa Clara e AVN
;
(ii)
a cártula foi devidamente endossada e que, após sua entrega, recebeu no verso um “termo de compromisso” firmado pelo emitente, no qual se afirmava que o cheque não poderia ser sustado;
(iii)
recebeu outros cheques emitidos pela Santa Clara, alguns deles devidamente pagos, e invoca depoimentos prestados na instrução para sustentar que o título em discussão não teria sido repassado a título de caução, mas sim como pagamento
.
Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

C
ontrarrazões

às fls.
160/186, com arguição de ausência de dialeticidade recursal.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em definir se o cheque nº 855971, emitido pela apelada e posteriormente protestado pelo apelante, conservava, à luz do conjunto probatório dos autos, aptidão cambial e exigibilidade suficientes para autorizar o protesto, ou se, ao contrário, estava vinculado à relação subjacente entre Santa Clara e AVN, circunstância que inviabilizava sua circulação útil e tornava indevido o apontamento levado a efeito por Isaías.

É sabido que o
cheque é ordem de pagamento à vista, e a Lei nº 7.357/1985 disciplina sua circulação por endosso e a inoponibilidade, ao portador legítimo, de exceções fundadas em relações pessoais do devedor com emitente ou portadores anteriores. Essa principiologia, voltada à segurança da circulação do crédito, é igualmente afirmada pela jurisprudência do STJ, inclusive em precedentes que resguardam o endossatário em operação regular de endosso-caução, ressalvada a hipótese de má-fé
(AgInt no AREsp n. 1.635.968/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 4/6/2021)
.

Todavia, essa proteção não opera em abstrato, nem de forma automática e indiferente à realidade probatória do caso concreto,
na medida em que a
própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evidencia que a tutela da autonomia cambial pressupõe circulação juridicamente hígida do título, tanto que a Corte editou a Súmula 475
1
, segundo a qual o endossatário que recebe título com vício formal extrínseco ou intrínseco responde pelos danos decorrentes do protesto indevido.

Em paralelo, a jurisprudência também admite a investigação da
causa debendi
em hipóteses excepcionais, especialmente quando o cheque é dado em garantia ou quando as circunstâncias do negócio revelam a inadequação de sua cobrança cambial desvinculada do negócio subjacente
(STJ - AgInt no AREsp: 2035932 SC 2021/0380607-0, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 30/05/2022, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 02/06/2022)
.

É precisamente ess
e contexto
que se evidencia nos presentes autos,
pois a
sentença recorrida não afastou a força cambial do cheque por presunção abstrata, mas sim por ter concluído, com base em elementos concretos do processo e do feito apenso, que os cheques nºs 855970 e 855971 foram emitidos como garantia dos negócios realizados entre Santa Clara e AVN, isto é, como cheques-caução.

O pronunciamento judicial de origem destaca, de modo expresso, que essa conclusão decorreu da análise dos cheques originais, da planilha de parceria entre as empresas e das cópias das cártulas, reputando que os títulos serviam para garantir obrigação futura ligada ao fornecimento de blocos de granito.

Nesse ponto, o primeiro argumento do apelante, baseado em sua alegada condição de terceiro de boa-fé, não merece acolhimento,
pois
não é suficiente para afastar a conclusão probatória firmada nos autos de que a cártula, nas particularidades do caso, não circulou como título autônomo desvinculado do negócio subjacente,
mas, a
o contrário, permaneceu vinculada à relação causal existente entre a emitente e a beneficiária originária.

Embora o cheque, em regra, se submeta aos princípios da abstração, autonomia cambial e inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé, conforme reconhece a
já citada
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tal proteção pressupõe circulação regular e higidez do título.

Não se trata de tutela absoluta e indiferente ao quadro probatório, tanto que a própria Corte admite a responsabilização do endossatário que promove protesto indevido de título portador de vício formal extrínseco ou intrínseco. Desse modo, demonstrado nos autos que a cártula permaneceu vinculada à relação causal entre a emitente e a beneficiária originária, a mera invocação da boa-fé subjetiva do portador não basta para infirmar a conclusão sentencial.

Com efeito, a

razão que rege a
proteção do terceiro de boa-fé pressupõe a regularidade da circulação do título,
mas
não serve para convalidar, contra a emitente, a utilização cambial de cheque que o próprio conjunto probatório revelou como instrumento de garantia interna entre as empresas litigantes.

Também não prospera a tese de que o “termo de compromisso” lançado no verso do cheque teria criado obrigação autônoma e irretratável em favor do apelante.

A anotação aposta na cártula, segundo a qual o cheque não poderia ser sustado, não possui, por si só, o efeito de transmudar a natureza jurídica do título tal como apurada judicialmente a partir do contexto negocial em que foi emitido. O que define a solução da controvérsia não é a existência de frase padronizada aposta no verso, mas a análise integrada da emissão do cheque, da relação entre Santa Clara e AVN, da planilha de parceria e da destinação efetiva dos títulos. Em outras palavras, a declaração aposta no verso não tem força para neutralizar a conclusão probatória de que
o cheque
se vinculava a obrigação futura entre as empresas e de que sua permanência em mãos de terceiro não encontrava suporte na causa subjacente reconhecida pelo juízo.

A mesma conclusão pode ser alcançada
quanto ao argumento de que outros cheques emitidos pela apelada teriam sido pagos ao recorrente, circunstância que, em sua ótica, demonstraria a regularidade da circulação da cártula ora discutida.

Não obstante, a
eventual compensação de outros títulos, em contextos distintos, não tem o condão de alterar a qualificação jurídica específica do cheque nº 855971, cuja origem e função foram apreciadas com base em prova própria. O acerto ou substituição de outros cheques não constitui prova decisiva de que a cártula objeto desta demanda tivesse sido emitida como pagamento definitivo, nem afasta a conclusão sentencial de que ela estava inserida em uma operação de garantia entre Santa Clara e AVN.

O
recorrente procura,
ainda,
extrair dos depoimentos pessoais produzidos na ação
de cobrança
apensa a conclusão de que não conhecia a natureza caucionária do cheque e de que o representante da AVN teria afirmado que a cártula não fo
i
repassada em caução.
Confira-se:

“
[...] que no recebimento dos cheques não foi informado que os mesmos seriam emitidos em caução; que o único conhecimento que tinha entre as requeridas é que a segunda fornecia blocos de granito para a primeira; que quando recebeu o cheque o representante da segunda requerida bateu o carimbo com o termo de compromisso e correu atrás para pegar assinatura do representante legal da primeira requerida; [...] que além desses cheques recebeu um terceiro, na mesma remessa, acreditando no valor de R$ 30.000,00; que este cheque também foi devolvido mas posteriormente substituído por outro, pela empresa Santa Clara, que foi devidamente compensado”.

“
[
...
]
não estava presente quando os cheques objeto da presente ação de cobrança foram emitidos pela requerida Santa Clara;
[
...
]
que manteve contato com Sr. Emic, representante da primeira requerida relativo aos cheques objeto desta ação; que naquele contato o senhor Emic falou para o depoente aguentar um pouco que iria resolver o problema do pagamento dos cheques com senhor Washington;
[
...
]
que este acordo decorreu da possibilidade de negociação de blocos da jazida da requerida AVN, por intermédio da primeira requerida Santa Clara; que em conversa com o seu advogado e o advogado da primeira requerida este informou desta possibilidade da sua constituída efetuar a venda desses blocos por ter mercado para tanto;
[
...
]
”
(Depoimento pessoal de Isaías - fls. 262/263 da ação de cobrança em apenso)
.

Ocorre que tais excertos, embora apontem para a narrativa defensiva do apelante, não bastam para desconstituir a valoração global da prova empreendida pelo magistrado sentenciante,
especialmente porque

a
sentença não se baseou apenas em depoimentos isolados, mas em cotejo entre depoimentos, documentos, planilha negocial e circunstâncias de emissão dos cheques.

A propósito, as próprias razões de apelação revelam que o recorrente pretende reabrir a discussão probatória travada nos autos da ação de cobrança em apenso.
Porém,
a sentença expressamente se apoiou naquele mesmo conjunto probatório para afirmar que o cheque era instrumento de garantia dos negócios entre Santa Clara e AVN,
de modo que
se identifica
mera discordância do apelante com a conclusão alcançada pelo juízo de origem.

Em conclusão, tem-se que a
Lei nº 7.357/1985
(Lei do
Cheque
)
prestigia a circulação do título e a proteção do portador legítimo, mas não impede o controle jurisdicional da higidez do protesto quando o acervo demonstra que a cártula não podia, naquele caso concreto, fundamentar cobrança cambial desvinculada da relação causal.

Com efeito, a
finalidade do sistema não é apenas facilitar a circulação do título, mas também preservar a segurança das relações cambiais, o que afasta a manutenção de protesto fundado em cheque cuja exigibilidade contra a emitente foi afastada judicialmente após ampla instrução.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais
devidos
pelo apelante em favor do patrono da parte apelada para R$
1.0
00,00,
considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal
.

Destaca-se que tendo a sentença apelada sido publicada em 14/04/2016, aplica-se
o Enunciado Administrativo nº 7/
STJ
,
segundo o qual
os honorários recursais são cabíveis nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18/03/2016.

É como voto.

1
Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas. (SÚMULA 475, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais devidos pelo apelante em favor do patrono da parte apelada para R$ 1.000,00, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026